Tribunal: TJES
Processo: 0002112-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002112-66.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ATAIDES FREIRE DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INCABÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos agentes da lei que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador. 5. Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. No caso em tela, a majoração da pena basilar não se mostra desproporcional, eis que fora utilizada fração admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, além do que encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas. 7. Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer da recurso para no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ATAÍDES FREIRE DOS SANTOS JUNIOR
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de
Colatina
(fls.
129/131-
verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3779417).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
03
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no
id 3779417
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 31 de março de 2021, por volta das 1 0h57min, na Rua Ricardo Zom, local conhecido como “Beco da Morte”, bairro Bela Vista, nesta comarca,
ATAÍDES FREIRE DOS SANTOS JUNIOR
, ora denunciado,
vendeu
01 (uma) pedra de crack, bem como
manteve em depósito
, para posterior entrega e consumo de terceiros, 21 (vinte e urna) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento no bairro Bela Vista, policiais militares avistaram um indivíduo saindo do local conhecido como “Beco da Morte”, região de intenso tráfico de drogas, o qual demonstrou nervosismo ao notar a presença policial.

Em razão da situação apresentada, os militares abordaram o suspeito, identificado como José Roberto Araújo da Cunha, e encontraram com ele uma pedra de crack. Na ocasião, José Roberto informou que havia acabado de adquirir o entorpecente com a pessoa chamada Ataíde, em uma residência no “Beco da Morte”.

Ato seguinte, os agentes públicos se deslocaram ao endereço indicado, onde encontraram o denunciado. Em buscas pessoais, foi encontrada a quantia de R$ 12,00 (doze reais), além de urna aparelho telefone celular. Realizadas buscas no local, foram apreendidas 21 (vinte e urna) pedras de crack embaixo de um colchão, em urna casa no fundo do lote.

Em solo policial, José Roberto Araújo da Cunha informou que pagou o valor de R$ 10,00 (dez reais) por uma pedra de crack.

O denunciado, por sua vez, negou a propriedade da droga apreendida, bem como o comércio de substâncias entorpecentes.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 16), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 17), Boletim Unificado nº 44661973 (fls. 19/20-verso), Relatório Conclusivo, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, incorreu
ATAÍDES FREIRE DOS SANTOS JUNIOR
nas sanções do
artigo
33,
caput
,
da Lei n
º
11.343/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância condenou o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
,
em regime inicial
mente
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia
o redimensionamento da pena-base.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou inconteste, por meio do Auto de Apreensão de fl. 20, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 21, do Boletim Unificado de fls.
23/24
-verso, do Laudo de Exame Químico de fl.
95,
todos
dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no
id 3779417
), além dos depoimentos colhidos durante a instrução
.

Quanto à autoria do crime, passo a tecer algumas considerações.

Verifico que o apelante
ATAÍDES FREIRE DOS SANTOS JUNIOR
, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 18/19 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3779417), negou a prática delitiva, bem como a propriedade das drogas apreendidas, tendo ainda afirmado que não teria vendido crack para José Roberto Araujo da Cunha, e que estaria no local, por ser a residência da sua namorada Derly,
in verbis
:

[...] QUE: perguntado sobre os fatos narrados no BU, respondeu
que estava na casa de Derly, que é sua namorada, quando militares chegaram ao local lhe
procurando
; que os militares disseram que um outro conduzido havia dito que tinha
c
omprado droga com o interrogado; que nega que tenha vendido crack para José Roberto; que nada de ilícito foi encontrado com o interrogado; que nada sabe sobre o entorpecentes apreendido, e não lhe foi mostrado onde foi encontrado;
que os militares apenas o colocaram na viatura e o trouxeram para esta Delegacia;
que nega estar envolvido com o tráfico de drogas;
Que foi preso por recepção e uso de drogas; Que perguntado qual droga, crack e maconha; que perguntado se conhece José Roberto, respondeu dizendo que não o conhece; Que perguntado se trabalha respondeu que trabalhou como padeiro no Supermercado Casagrande, mas foi mandando embora a 02 meses; Que recebeu a título de rescisão o valor aproximado de R$8.000,00 e já gastou tudo; Que perguntado se empenhou o dinheiro da rescisão em crack para vender, respondeu dizendo que não; Que perguntado como tem se sustento neste período, respondeu que com um dinheiro que “entra aqui e ali”; [...].

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 127 – conteúdo virtualizado no id 33779417), o apelante retificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, tendo na oportunidade afirmado que estaria no local para adquirir substância entorpecente, pois seria usuário de crack. Afirmou ainda, que foi detido no portão da casa de Derly, e que estava ali esperando para adquirir uma pedra de crack, bem como que não teria nenhum relacionamento amoroso com ela.

Todavia, constato que as versões apresentadas pelo réu
ATAÍDES FREIRE DOS SANTOS JUNIOR
são pouco críveis, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constante nos autos.

Nessa senda, saliento que o nacional José Roberto Araujo da Cunha, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fl. 13 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3779417), afirmou que teria sido abordado por policiais militares logo após adquirir uma pedra de crack, tendo indicado a pessoa e o local onde comprou a substância entorpecente,
in verbis
:

[...] QUE: foi abordado por policias militares quando estava no Bairro Bela vista; Que estava com uma pedra de crack nas mãos que havia acabado de comprar; que o interrogado levou os militares até o local onde havia comprado a pedra de crack e indicou a casa; que não conhecia Ataídes antes de comprar o entorpecente; que quando estava no Bairro Bela Vista indicaram a casa de Ataídes e disseram que ele vendia; Que Ataídes se encontrava sentando em um banco em frente a residência quando o interrogado chegou e conprou o entorpecente; que pagou R$10,00 pela pedra de crack; [...].

Saliento ainda, que os policiais militares Rodrigo de Jesus Oliveira e Maike do Carmo Plaster, que participaram da diligência que originou a presente ação penal, ao serem ouvidos pela autoridade policial, assim narraram os fatos:

[...]: QUE: DURANTE O PATRULHAMENTO ORDINÁRIO NOSSA GUARNIÇÃO, SD OLIVEIRA E SD PLASTER ABORDO DA RP 4445, AVISTOU UM INDIVÍDUO SAINDO DO LOCAL DENOMINADO “ BECO DA MORTE” MUITO CONHECIDO POR ESTA GUARNIÇÃO E DAS DEMAIS MILITARES POR SER “ PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS”. ELE AO PERCEBER NOSSA PRESENÇA AGIL DE FORMA SUSPEITA, DECIDIMOS ENTÃO ABORDAR-LO. COM ELE, SR JOSE ROBERTO ARAUJO DA CUNHA, FOI ENCONTRADO UMA (1) PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA DE CRACK ESCONDIDA ENTRE OS DEDOS DA MÃO ESQUERDA. OS MILITARES INDAGARAM A ELE DA PROCEDÊNCIA DO ENTORPECENTE E O MESMO DISSE QUE IRIA COLABORAR INDICANDO O LOCAL QUE FICA DENTRO DO “ BECO DA MORTE” E QUE COMPROU DE UM HOMEM DE NOME ATAÍDE. PROSSEGUIMOS ATÉ O LOCAL E FIZEMOS CONTATO COM O MORADOR DA RESIDÊNCIA SR ATAIDES FREIRE DOS SANTOS JUNIOR. FOI EXPOSTO O MOTIVO DA PM ESTÁR LA E ELE PERMITIU OS MILITARES A REALIZAREM BUSCAR NO INTERIOR DA RESIDÊCIA. DURANTE AS BUSCAS FOI ENCONTRATO EM UMA CASA DOS FUNDOS QUE FICA NO MESMO LOTE DA CASA DE ATAIDES DE BAIXO DE UM COLCHÃO DE CASAL QUE ESTAVA AO CHÃO VINTE UMA (21) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA DE CRACK, COM ATAIDES ESTAVA UM VALOR DE R$ 12,00 E UM APARELHO DE CELULAR DA MARCA LG K9 DE COR PRETA. O USUÁRIO CONFIRMOU TER COMPRADO DO SR. ATAIDES. [...]. (sic). (Rodrigo de Jesus Oliveira – fl. 08 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3779417)

[...] que ciente do teor do BU: 44661973, e, novamente, reitera QUE: DURANTE O PATRULHAMENTO ORDINÁRIO NOSSA GUARNIÇÃO, SD OLIVEIRA E SD PLASTER ABORDO DA RP 4445, AVISTOU UM INDIVÍDUO SAINDO DO LOCAL DENOMINADO “ BECO DA MORTE” MUITO CONHECIDO POR ESTA GUARNIÇÃO E DAS DEMAIS MILITARES POR SER “ PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS”. ELE AO PERCEBER NOSSA PRESENÇA AGIL DE FORMA SUSPEITA, DECIDIMOS ENTÃO ABORDAR-LO. COM ELE, SR JOSE ROBERTO ARAUJO DA CUNHA, FOI ENCONTRADO UMA (1) PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA DE CRACK ESCONDIDA ENTRE OS DEDOS DA MÃO ESQUERDA. OS MILITARES INDAGARAM A ELE DA PROCEDÊNCIA DO ENTORPECENTE E O MESMO DISSE QUE IRIA COLABORAR INDICANDO O LOCAL QUE FICA DENTRO DO “ BECO DA MORTE” E QUE COMPROU DE UM HOMEM DE NOME ATAÍDE. PROSSEGUIMOS ATÉ O LOCAL E FIZEMOS CONTATO COM O MORADOR DA RESIDÊNCIA SR ATAIDES FREIRE DOS SANTOS JUNIOR. FOI EXPOSTO O MOTIVO DA PM ESTÁR LA E ELE PERMITIU OS MILITARES A REALIZAREM BUSCAR NO INTERIOR DA RESIDÊCIA. DURANTE AS BUSCAS FOI ENCONTRATO EM UMA CASA DOS FUNDOS QUE FICA NO MESMO LOTE DA CASA DE ATAIDES DE BAIXO DE UM COLCHÃO DE CASAL QUE ESTAVA AO CHÃO VINTE UMA (21) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA DE CRACK, COM ATAIDES ESTAVA UM VALOR DE R$ 12,00 E UM APARELHO DE CELULAR DA MARCA LG K9 DE COR PRETA. O USUÁRIO O CONFIRMOU TER COMPRADO DO SR ATAIDES. [...]. (sic) ( Maike do Carmo Plaster – fl. 10 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3779417)

Destaco que ao prestarem seus depoimentos em juízo (
mídia de fl. 1
2
7
– conteúdo virtualizado no id
3779417
), confirmaram o teor dos seus relatos na fase inquisitorial.

Nesse contexto, cabe ressaltar que o depoimento do policial merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que é um agente público no exercício de sua função e dotado de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Assim, entendo que a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos, vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, razão pela qual não é o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.

Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente neste caso, devidamente corroborado pelas declarações do usuário que afirmou ter adquirido a substância entorpecente com o ora apelante, deve prevalecer.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, passo a analisar o pleito referente à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, a magistrada de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa, fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

1ª FASE

Verifico que a
culpabilidade
do acusado merece ser valorada, tendo em vista que o mesmo praticou dois verbos do artigo 33, caput, da Lei de Drogas (vender
e manter em depósito
); o acusado possui
antecedentes
criminais (Guia de Execução Penal nº 0002696-85.2011.8.08.0014; Processo de Origem n° 0100728-67.2008.8.08.0035); não há registros negativos acerca de sua
conduta social
; inexiste elementos nos autos capazes de aferir a
personalidade do agente
; não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado; as
consequências
são normais para o tipo; quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Sopesando as circunstâncias judiciais supracitadas e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE EM 07 (ANOS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA,
por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

Verifico que a pena-base do apelante restou fixada acima do mínimo legal, uma vez que a magistrada consignou a existência de duas circunstâncias judiciais negativas ao réu, sendo elas a culpabilidade do agente em razão da natureza da droga apreendida (03 [três] pedras de crack), bem como em razão dos maus antecedentes do réu.

Por oportuno, saliento que a análise procedida pela
magistrada sentenciante não padece de imperfeição, eis que de forma satisfatória expôs as circunstâncias que macularam a pena do apelante, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida.

Ademais, acerca da alegação defensiva de que “
[...]
a valoração dada as duas circunstâncias negativas apontadas pela sentença foi excessiva, não sendo aplicada de forma proporcional a prática do delito aqui discutido.
”, ressalto que o exame da dosimetria procedida indica que a magistrada se utilizou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima, estando tal patamar de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, importante trazer à colação o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/20
20, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)

Desse modo, em conformidade com o já delineado, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10)

Assim, no caso em tela, a majoração da pena basilar não se mostra desproporcional, razão pela qual não deve ser acolhido o pleito defensivo de redução da pena-base aplicada.

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.